Tribunal: TJES
Processo: 5024559-84.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024559-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e outros (2)
RECORRIDO: MARILZE DA CONCEICAO GAVAZZA SANTOS e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024559-84.2023.8.08.0048

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDA.: MARILZE DA CONCEICAO GAVAZZA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

FATURAS. VALORES IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA DE QUE A CONSUMIDORA EFETIVAMENTE UTILIZOU TAL SERVIÇO PROPORCIONALMENTE AO COBRADO. VALORES EXORBITANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7903533. Não houve apresentação de contrarrazões Id. 7903742, bem como a Recorrida não está assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7903533
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7903532
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para afastar a cobrança das faturas emitidas pela Requerida em desfavor da parte Autora de abril a setembro de 2023, declarando a inexistência de débito da parte Autora com a Requerida em relação a estas faturas. Determino que a Requerida realize a revisão das faturas de abril a setembro de 2023, com base na média dos valores e consumo cobrados nos 12 meses anteriores, conforme o artigo 108 da Resolução 008/2010 da ARSI.
”

Trata-se de
termo de atermação
sob argumento de que
reside no imóvel há 15 anos e paga em média R$ 72,00/R$ 76,00, no entanto a partir de março de 2023 passou a receber faturas com valores exorbitantes. Pagou a fatura de março/2023 e contestou as demais. A ré pediu que a autora realizasse alguns procedimentos e encaminhou um técnico, mas não foi constatado nenhum vazamento. Afirma que está inadimplente quanto às faturas de abril até setembro de 2023, pois não possui condições financeiras de pagá-las em razão ainda dos valores abusivos. Requereu, inclusive em sede de liminar, que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia e de negativar a autora, bem como a suspensão da exigibilidade dos débitos referentes aos meses de março até setembro de 2023.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o juízo de orig
em não enfrentou os argumentos apresentados pela ré em contestação, não estando a sentença devidamente fundamentada a teor do art. 489 do CPC. Aduz ainda que os consumos questionados pela Recorrida, de fato foram registrados, não havendo erro de leitura, muito menos no aparelho medidor, restando comprovado que não possui direito ao refaturamento das contas de água.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

De início, destaco que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o art. 489 não possui aplicação no Sistema dos Juizados Especiais, ante a previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95, conforme Enunciado 162 do FONAJE

Pois bem, é possível verificar no histórico de consumo (Id. 7903525 - Pág. 3) que nos meses de março/2023 a setembro/2023 as faturas apresentaram consumo de 17 a 33m3, em total dissonância com o que comumente a autora consumia, pois a média de consumo nos últimos quatro meses anteriores a primeira ocorrência, novembro de 2022 a fevereiro de 2023, é de 9 m3.

Nesse sentido, a simples juntada de leitura que foi aferida de forma unilateralmente e que não oferece nenhum contraponto à narrativa extremamente verossímil da consumidora, não pode ser entendida como suficiente para embasar a cobrança dos valores aferidos pelo aparelho claramente defeituoso. Não é possível acolher os argumentos da requerida, eis que fundados ainda em laudo de aferição produzido de forma unilateral e que evidencia parcialidade em favor da demandada.

Não se trata de imposição de ônus excessivo à recorrente, pois a consumidora fez tudo em seu poder para demonstrar a inexigibilidade dos valores cobrados, e a recorrente sequer se esforçou em controverter seus argumentos apresentados, caracterizando verdadeira arbitrariedade.

Em verdade, admitir a cobrança de leituras exorbitantes quando comparadas com as demais, sem a mínima justificativa para este aumento ou a demonstração de regularidade do medidor (ainda que de forma unilateral), seria impor ônus excessivo à consumidora, não à concessionária.

Dessa feita, como a recorrente não comprovou que os valores das faturas impugnadas corresponderem àquilo que efetivamente foi consumido no imóvel da recorrida, forçoso é a manutenção da sentença que reconheceu falha na prestação de serviço, assim como pela confirmação da liminar, declaração de inexistência do débito das faturas de abril a setembro de 2023 e revisão das mencionadas contas com base na média dos valores e consumo cobrados nos 12 meses anteriores (artigo 108 da Resolução 008/2010 da ARSI).

A r. sentença combatida é no caminho da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO - DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA - CONSUMO - MÉDIA DOS MESES ANTERIORES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA. 1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre concessionária de serviço público essencial e o usuário final. Precedente. 2 - Cabe à fornecedora de água, em caso de inversão do ônus da prova, comprovar que o consumo de água no mês impugnado efetivamente é o que consta da fatura remetida à consumidora. 3 - A substituição do hidrômetro deve observar o artigo 36 da Resolução n. 40/2013, da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG. 4 - A falta de processo administrativo regular inviabiliza a validação da apuração procedida pela concessionária de serviço público. 5 - O consumo do mês impugnado deve ser apurado na forma do art. 71, § 1º, da Resolução n. 40/2013 (média dos últimos doze ciclos de faturamento). 6 - O reconhecimento da litigância de má-fé exige o enquadramento da situação a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0596.17.004561-8/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2019, publicação da sumula em 30/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COPASA - EMISSÃO DE FATURA COM VALOR EXORBITANTE - CONSUMO MÉDIO - DISCREPÂNCIA - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA EFETIVO CONSUMO - AUSÊNCIA - ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO - SENTENÇA REFORMADA. 1- O fornecimento de água constitui serviço de natureza essencial, razão pela qual as empresas concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, sendo aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2- Considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, a hipossuciência técnica do autor, a inversão do ônus da prova é devida. 3- Verificando-se que a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo consumo de água, no período de cobrança excessiva alegado na inicial, impõe-se a desconstituição da cobrança impugnada e a emissão de nova fatura, observada a média de consumo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.028777-5/002, Relator (a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da sumula em 03/04/2019).

Por esses motivos,
vota-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais
. Sem condenação em
honorários advocatícios
, pois a recorrida/autora não está assistida por advogado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)